Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 59029787, pp. 1-2, do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), processo n. 0721191-61.2018.8.07.0001, movida pelo agravante em desfavor de Distribuidora de Bebidas Botelho Ltda. – ME e de Joatan Carlos Botelho Magalhães, indeferiu a tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de bens dos agravados com fundamento na falta de realização de diligências para a localização deles e não demonstração de estarem a dilapidar bens a serem aplicados na satisfação da obrigação excutida; tendo ainda ordenado a indicação de endereço para citação ou que promovida fosse a citação por edital, sob pena de extinção. Irresignado com a decisão, o agravante interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 15948782, pp. 1-13), sustenta terem sido diligenciados todos os endereços conhecidos dos agravados para a realização da citação, mas sem sucesso. Assevera favorecer a demora os recorridos e prejudicar a celeridade desejada em processos de execução. Argumenta não implicar imediata satisfação do crédito excutido o arresto pleiteado, mas garante o juízo para ulterior adimplemento da obrigação de pagar não executada pelos recorridos. Assevera provocar a decisão agravada negativa de prestação jurisdicional e benefício aos agravados inadimplentes em detrimento do legítimo interesse ao recebimento do crédito. Realça a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência com a finalidade de deferir o arresto de bens dos agravados. Alega estarem os executados inadimplentes desde 22/1/2018 e a ação de execução ter sido distribuída em 25/7/2018, mas não se conseguiu citá-los, apesar das muitas diligências empreendidas por oficiais de justiça. Entende subsumir o caso à previsão dos arts. 830 e 854, ambos do CPC, para o deferimento do arresto de valores pelo sistema BacenJud, por ser esta providência preferencial, porque está demonstrada a situação excepcional e o risco efetivo de frustração no recebimento do crédito. Assinala ser factível, em caso de êxito no cumprimento da medida assecuratória almejada, o comparecimento espontâneo dos recorridos. Menciona jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT favoráveis ao pleito. Salienta estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir o arresto de valores por meio do sistema BacenJud em contas bancárias em nome dos agravados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada, para permitir o arresto de valores em contas dos recorridos pelo sistema BacenJud. Requereu o julgamento monocrático do recurso, em razão de os agravados ainda não terem sido citados. Preparo recolhido (Id 15948781, pp. 1-2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Afere-se estar revelado, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao arresto de valores em contas bancárias de titularidade dos agravados por meio do sistema BacenJud. O art. 830, caput[2], do CPC preconiza arrestará o oficial de justiça tantos bens quantos bastem para garantir a execução, caso não encontre o executado para receber a citação. O agravante promove ação de execução de título extrajudicial desde 25/7/2018 em razão de inadimplemento pela Distribuidora de Bebidas Botelho Ltda. – ME da obrigação de pagar as parcelas do mútuo materializado na cédula de crédito bancário – empréstimo, emitida em 22/9/2017, no valor de R$ 172.610,46 (cento e setenta e dois mil seiscentos e dez reais e quarenta e seis centavos), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 7.592,85 (sete mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), a primeira com vencimento em 22/11/2017. Joatan Carlos Botelho Magalhães, representante legal da sociedade empresária devedora, figurou como devedor solidário da obrigação (Id 20328188, pp. 1- 7, do processo de referência). O valor do débito em 31/7/2018 era de R$ 204.415,80 (duzentos e quatro mil quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos) (Id 20328284, pp. 1-2, do processo de referência). Deferida a citação para pagamento em 3 (três) dias e a realização de pesquisa em bancos de dados de outros endereços, caso não fossem os agravados encontrados nas localidades informadas pelo agravante em 7/8/2018 (Id 20708340, pp. 1-2, do processo de referência), foi expedido mandado de citação, penhora e intimação, em que constou determinação para o oficial de justiça arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, caso os agravados executados não fossem encontrados nos endereços indicados (Ids 23772433, pp. 1-3, e 23772434, pp. 1-3, do processo de referência). Os recorridos não foram encontrados nos endereços diligenciados (Ids 24207556, p. 1; 24208401, p. 1; 24208489, p. 1, e 24238946, p. 1, do processo de referência). Intimado o agravante para se manifestar sobre as diligências fracassadas e promover a citação dos agravados, sob pena de extinção (Id 26069235, p. 1, do processo de referência), o recorrente pleiteou a pesquisa para obtenção de possíveis endereços nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud (Id 26728968, p. 1, do processo de referência). Deferido o requerimento e obtidos novos endereços (Ids 42372777, p. 1; 43741089, p. 1; 43744309, p. 1-3; 43744336, p. 1; 43744538, p. 1; 43744570, p. 1 e 43744611, p. 1; 43744632, p. 1; 43744691, p. 1; 43750281, p. 1; 43750301, p. 1, do processo de referência), empreendeu-se diligência em endereço em que ainda não haveria sido tentada a citação, intimação e penhora, segundo a serventia do juízo, mas também acabou infrutífera (Ids 49705914, pp. 1-3; 51319162, p. 1, e 51319183, p. 1, do processo de referência). Determinada nova manifestação do agravante sobre o resultado fracassado da diligência para citação dos agravados e requerer o que aprouvesse (Id 55557571, p. 1, do processo de referência), o recorrente pleiteou o arresto da quantia R$ 253.239,56 (duzentos e cinquenta e três mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos) pelo sistema BacenJud, em razão da não localização dos recorridos, com supedâneo no art. 854 do CPC (Id 57897516, pp. 1-3, do processo de referência), mas o juízo indeferiu, consoante a fundamentação esposada na decisão agravada. Observo ter o agravante feito o que esteve ao seu alcance e foi possível para localizar os agravados, a fim de serem citados para o pagamento do débito inadimplido desde janeiro de 2018. Há vínculo contratual a enlaçar o agravante aos agravados e, na perspectiva da boa-fé, os recorridos, como devedores, ao mudarem para endereço diverso do informado no contrato, deveriam tê-lo atualizado perante o agravante como credor, para continuarem a ser encontrados com a finalidade de prosseguirem na execução do objeto contratual até integral adimplemento. O sumiço repentino e a inadimplência desde a terceira parcela do mútuo demonstram provável desinteresse pelo cumprimento das obrigações. O comportamento prejudica os próprios devedores, porque o débito continua a aumentar com o acréscimo mensal de juros moratórios e de correção monetária. Basta considerar, para verificação dessa elevação que, na data da propositura da ação de execução, o débito atualizado era de R$ 204.415,80 (duzentos e quatro mil quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos) e, em janeiro de 2020, R$ 253.239,56 (duzentos e cinquenta e três mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Nesse sentido, a medida excepcional do arresto tende a evitar o incremento da dívida e a viabilizar a satisfação da obrigação, caso sejam encontrados valores suficientes para atendê-la no bloqueio pelo sistema BacenJud, com a celeridade esperada no processo de execução, ainda não obtida na demora de quase dois anos, apesar de o processo executivo se realizar no interesse do credor, nos termos do art. 797[3] do CPC. O atraso na tomada de providências efetivas para satisfazer a obrigação prejudica também o agravante como credor, porque o transcurso do tempo torna normalmente mais difícil conseguir o adimplemento da obrigação. Diante da atuação diligente no processo, embora não exitosa na localização dos agravados, exsurge a possibilidade de eventual comparecimento espontâneo, caso sejam encontrados ativos financeiros na ordem de bloqueio desejada. Os agravados não sofrerão a perda de bens sem lhes ser assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o, inc. LV[4], da CF, porque eventuais valores bloqueados ficarão à disposição do juízo, enquanto se processa a citação por edital e seja, eventualmente, designado Curador Especial para substituí-los processualmente em juízo na defesa dos interesses, com as prerrogativas concedidas para o desempenho desse munus publico. A jurisprudência tem o seguinte entendimento acerca da questão, consoante se verificam dos julgados adiante transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. CITAÇÃO FRUSTRADA. EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA. DEFERIMENTO. IMPERATIVO LEGAL. SUBSISTÊNCIA DE RISCO DE DANO, INEFICÁCIA DA MEDIDA CONSTRITIVA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONDIÇÕES INEXISTENTES NO SISTEMA PROCESSUAL (CPC, ART. 830). REALIZAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE E LEGITIMIDADE. PRÉVIA CITAÇÃO. CONDIÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Aviada a execução e frustrada a citação, aperfeiçoam-se os requisitos necessários à realização de diligência volvida à consumação de arresto de bens pertencentes ao executado, porquanto não demanda a consumação da medida constritiva a realização de qualquer outra providência volvida à realização do ato citatório ou localização do executado, e tampouco a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se está diante de pretensão não satisfeita - execução - e não de pretensão resistida, daí porque assim apregoa o legislador sem alinhar aludidas situações como condição para realização da medida constritiva (CPC, art. 830). 2. Ante o procedimento ao qual está sujeita, a execução subordina-se a rito sumaríssimo, mormente até a consumação da penhora, com o objetivo justamente de viabilizar a satisfação do débito exequendo, por já estar estampado em instrumento revestido dos atributos que lhe conferem a qualidade de título executivo, portanto materialmente comprovado, e prevenir a prática de atos originários do devedor tendentes a frustrar a expropriação de bens da sua propriedade, se eventualmente não quitar a obrigação que o aflige. 3. Frustrada a citação, o próprio legislador apregoa que arrestar-se-ão tantos bens do executado quanto forem suficientes para realização da obrigação exequenda, devendo, para tanto, serem utilizados os instrumentos eletrônicos colocados à disposição do juiz da execução, porquanto o legislador não condiciona seu manejo à subsistência de prévia citação, e tampouco à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a via eletrônica encerra simples fórmula de efetivação da medida constritiva (CPC, art. 837). 4. A gradação legal quanto à priorização dos bens expropriáveis estabelece que a penhora, por conseguinte o arresto, deve alcançar prioritariamente dinheiro pertencente ao executado, resultando dessa apreensão de que deve a medida constritiva ser consumada pela via eletrônica e uso do instrumental disponível - BACENJUD - de forma a ser conferida higidez e efetividade ao comando legal e à pretensão executiva mediante a localização de ativos da titularidade do excutido (CPC, art. 835). 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1239287, 07268753320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO ONLINE. POSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. (...) É possível a realização de arresto on line nos casos de não localização do devedor, desde que o exequente tenha se desincumbido satisfatoriamente do ônus de proceder à citação do executado. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1170998, 07008637920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTS. 813 E 814 DO CPC/1973). FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA COMPROVADOS. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE ARRESTO REQUERIDA. CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA. CABIMENTO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA PROCEDENTE (ART. 818, CPC/1973). SENTENÇA MANTIDA. 1. O arresto é espécie de tutela cautelar que visa garantir a efetividade da execução civil e impor ao devedor o pagamento do débito. 2. Na cautelar de arresto, além dos requisitos gerais das cautelares, a lei impõe requisitos próprios para a sua concessão, estando estes disciplinados nos artigos 813 e 814 do CPC/1973. 3. Demonstrada a existência de dívida líquida e certa (fumus boni iuris) e de algum dos requisitos do artigo 813 do Código de Processo Civil (periculum in mora), é de ser deferido o arresto, a fim de resguardar bens suficientes para garantia de futura execução. 4. Nos termos do art. 818 do CPC/1973, decretado o arresto em liminar ou sentença incidente à ação principal, julgada esta procedente, o arresto se resolve em penhora. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1064034, 20140110034942APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: 224-230) A negativa momentânea ao deferimento do arresto não condiz com futura providência a ser autorizada pelo juízo, em caso de formulação de requerimento de penhora pelo mesmo sistema BacenJud, a ser aduzido após a citação por edital dos agravados e o transcurso do prazo sem o comparecimento ou pagamento do débito excutido. A realização do arresto, preferencialmente em dinheiro, nos termos do art. 835, inc. I[5], do CPC por meio do bloqueio de valores pelo sistema BacenJud, consoante o art. 854,caput[6], do mesmo Código, confere maior efetividade à execução e mais celeridade ao processo em tramitação ainda em fase inicial há quase dois anos. Considero, portanto, demonstrada a probabilidade do direito. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a demora inegavelmente concorre para frustração da execução. Convém mencionar estar ainda em fase de citação, de sorte que o alongamento indefinido do processo sem a presença efetiva dos agravados torna mais difícil a satisfação do débito. Essa situação evidencia prejuízo para o agravante, nada obstante os esforços envidados para a localização dos recorridos. Por essa razão, a antecipação da tutela recursal exsurge como providência minimizadora do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, e não resulta em lesão imediata a direitos dos agravados, porque eventuais valores bloqueados em cumprimento ao arresto on line não serão imediatamente entregues para o recorrente, mas acautelados em juízo, enquanto se angulariza a relação processual e viabiliza pelos próprios devedores ou pelo curador especial a adoção de medidas impugnativas do crédito. Dessa forma, verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Não constato a possibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento, porque o caso não se amolda à nenhuma das situações descritas nos incisos I a VIII do art. 932 do CPC[7]. É irrelevante o fato de os agravados ainda não terem sido citados para viabilizar o julgamento singular do recurso pelo relator. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento formulado pelo agravante para julgamento monocrático do agravo de instrumento. DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar ao juízo de origem a realização do arresto da quantia atualizada do débito mediante pesquisa no sistema BacenJud. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Deixo de facultar à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, porque ainda não ocorreu a citação. Publique-se. Intime-se. Expeça-se ofício. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. [3] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [6] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal; VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.